Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720718-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA RITA VIEIRA ABOUDIB CAMPOS AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Dê-se vista ao ente político para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Sem embargo, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oficie-se ao magistrado de origem acerca do recurso aludido para conhecimento e eventual manifestação. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2022 17:16:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador